Tribunal: TJDFT
Processo: 0712296-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO A AUTOMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. ART. 139, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso, a restrição de transferência, conforme salientado pelo juízo, é suficiente para prevenir a dilapidação do patrimônio pelo devedor, posto que dá publicidade da restrição a terceiros e impede a alienação dos bens.
2. Ademais, a previsão de medidas coercitivas atípicas mencionadas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação introduzida no sistema processual por meio da novel legislação e deve ser adotada somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. Mas de qualquer sorte, elas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar.
3. Uma vez que a medida pretendida não tem qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, não se evidencia razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para o devedor.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.